Tribunal: TJMT
Processo: 1046636-32.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046636-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JEOVA APARECIDO LEAO - CPF: 033.861.231-98 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA COBRANÇA DE TAXA DE OBRA APÓS A IMISSÃO DA POSSE - COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA PELA VENDEDORA APÓS EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE

ERRO NA INTERPRETAÇÃO
ACERCA DO TERMO DE COBRANÇA DE JUROS DE OBRA
– INOCORRÊNCIA -
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MRV Engenharia e Participações S/A
, contra acórdão que
na Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança nº
1046636-32.2022.8.11.0041, ajuizada por
JEOVÁ APARECIDO LEÃO
,
manteve sentença que afastou a cobrança de taxa de obra após a
imissão na posse do imóvel
.

Em síntese, aduz
ocorrência de erro do juízo que entendeu que os juros de
obra
devem ser devolvidos a partir da expedição do habite-se.

Sustenta a
regularidade da cobrança de juros de obra, que incidem até a entrega das chaves. De
modo

que até 29-6-2023
não há se falar em abusividade na cobrança de juros de obra
e que o habite-se não é condição imprescindível para a posse do proprietário que, na verdade somente se
concretiza
com a entrega das chaves
, nos termos do Tema 996 do STJ.

Pede o provimento dos declaratórios para sanar o suposto erro com aplicação de efeitos infringentes.
Prequestiona
os artigos 489, incisos e parágra
fos e 1.022 do CPC, bem assim Tema Repetitivo 996, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que a questão relativa
ao termo em que podem ser cobrados os juros de obra foi exaustivamente tratado no acórdão impugnado, inclusive com observância ao Tema 966 do ST
J e expressamente decidiu que:

“...

É certo que, na formação do precedente supramencionado, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a possibilidade de cobrança dos juros de obra após a expedição do habite-se, quando esta ocorre antes da data prevista para a entrega das chaves.

Não obstante o silêncio do precedente, entendo como inconcebível a continuidade da cobrança nesses moldes, ainda que respeitado o prazo de entrega do imóvel.

No caso, os juros de obras ao que parece, foram cobrados dentro do prazo pactuado para a entrega do imóvel, mas incidiram após a expedição do habite-se, ocorrido em 08-11-2021, isto é, a cobrança a tal título perdurou entre dezembro de 2021 e janeiro a abril de 2022, no valor total de R$3.424,46.

Com efeito, as cobranças são incontroversas como se visualiza do comprovante fornecido pelo agente financeiro (id 213419155) tanto que a parcela número 01 do financiamento teve início apenas em 20-5-2022, razão pela qual rejeito o argumento de que não haveria prova de tal cobrança.

Sendo o referido encargo inerente à fase construtiva, não há como a cobrança ser mantida após a expedição do ato administrativo que atesta o encerramento da construção, sob pena de inserir o consumidor em desvantagem exagerada, sujeitando-o ao alvedrio da incorporadora, que pode retardar a averbação do habite-se e a comunicação do agente financiador, em evidente ofensa ao art. 51, IV, do CDC.

Logo, entendo que o termo final da cobrança dos juros da obra é a data da expedição do habite-se ou o do fim do prazo previsto para a entrega do imóvel, o que ocorrer primeiro
”
.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão
ou erro
no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos

jurídicos
anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024